Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-24.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. Apelos do adquirente e da loteadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com devolução de valores, fixando retenção de 25% dos valores pagos, divisão proporcional dos ônus sucumbenciais e apreciação equitativa dos honorários.
2. Cinge-se a controvérsia em aferir: (i) o percentual a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. Apelos do adquirente e da loteadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com devolução de valores, fixando retenção de 25% dos valores pagos, divisão proporcional dos ônus sucumbenciais e apreciação equitativa dos honorários.
2. Cinge-se a controvérsia em aferir: (i) o percentual a ser retido pela rescisão contratual; (ii) a forma de devolução parcial dos valores ao adquirente; e (iii) o cabimento do redimensionamento sucumbencial.
3. A cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato, embora com previsão legal (Lei no 13.786/2018) e contratual, mostra-se excessiva ante o valor efetivamente pago, autorizando sua redução equitativa para 5%, com base no art. 413 do Código Civil.
4. A devolução ao adquirente poderá ocorrer em até 12 parcelas mensais, conforme art. 32-A da Lei no 6.766/79.
5. As despesas, encargos e tributos que comportam retenção apartada da cláusula penal dependerão de comprovação específica em liquidação ou cumprimento de sentença.
6. A sucumbência comporta redistribuição de modo proporcional, observando-se a extensão do decaimento de cada parte, inclusive para fins de honorários advocatícios.
7. Recursos parcialmente providos.